Tribunal: TJDFT
Processo: 0700690-45.2021.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. REPRESENTAÇÃO. JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA.
I – Embora a representação independa de prova pré-constituída da materialidade e autoria, conforme previsto no art. 182, § 2o, do ECA, prevalecendo, nesta etapa, o princípio in dubio pro societate, devem ser apresentados indícios mínimos para permitir que seja instaurado o procedimento de apuração do ato infracional.
II – Se as imagens captadas pela câmera de segurança não permitem a identificação do atirador e tampouco evidencia a participação do outro representado, estando a calcada basicamente em depoimentos indiretos, “de ouvir dizer”, deve ser mantida a decisão que rejeitou a representação por falta de justa causa.
III – Recurso desprovido.